Tribunal: STF
Processo: Rcl 84458
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Daniel Kenzo Komiyama, em 10.9.2025, contra ato do juízo da Terceira Vara Federal de Foz do Iguaçu, na Ação Penal n. 5013948-12.2023.4.04.7002, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    2. O reclamante narra que “figura como réu na Ação Penal nº 5013948-12.2023.4.04.7002, na qual lhe são imputados os crimes de peculato, prevaricação, inserção de dados falsos e fraude processual. No mesmo feito, o corréu Diogo Conti celebrou Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o Ministério Público Federal, o qual foi homologado em 26 de março de 2025, nos autos apartados de nº 5012848-85.2024.4.04.7002, cujas obrigações estão em curso de cumprimento” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que, “durante a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, a defesa postulou acesso à íntegra dos elementos que permearam a celebração do ANPP, notadamente as gravações audiovisuais das negociações e da confissão que o fundamentou” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “tal pleito, longe de ser protelatório, mostra-se imprescindível para a verificação da regularidade, voluntariedade e finalidade do acordo, investigando, sobretudo, se o instituto foi utilizado como substituto de uma colaboração premiada informal e se a confissão que agora embasa a oitiva do informante foi obtida de forma livre e isenta de coação” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Assevera que, “não obstante a clareza e a legitimidade do pedido, o Juízo Reclamado, por meio da decisão proferida no evento 237, indeferiu o pleito defensivo. O magistrado fundamentou sua decisão na confidencialidade das negociações do ANPP, afirmando que ‘A exposição indiscriminada dos detalhes das tratativas, das propostas iniciais e das comunicações intermediárias (...) poderia inviabilizar ou desestimular a celebração de futuros acordos’” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala que a decisão reclamada “violou de forma direta o direito do Reclamante de acessar elementos de prova já documentados e essenciais ao pleno exercício da ampla defesa, o qual está encampado na Súmula 14 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Defende que “a concessão de acesso aos referidos documentos não acarreta qualquer prejuízo à persecução penal, ao Ministério Público ou ao corréu colaborador. Pelo contrário, a transparência na formação do ANPP fortalece a legitimidade da atuação estatal e do próprio instituto despenalizador” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) O deferimento da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a imediata suspensão da tramitação da Ação Penal nº 5013948-12.2023.4.04.7002, em curso na 3ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, até o julgamento de mérito da presente Reclamação, a fim de evitar a produção de atos processuais com base em prova de origem questionável; 



    b) A requisição de informações à autoridade reclamada, o Juízo Federal da 3ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, para que preste os esclarecimentos que entender necessários no prazo legal; 



    c) A citação do beneficiário do ato impugnado, o Ministério Público Federal, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, nos termos do artigo 989, III, do Código de Processo Civil; 



    d) A intimação da Douta Procuradoria-Geral da República para que se manifeste no feito, na qualidade de custos iuris;



    e) Ao final, o julgamento pela TOTAL PROCEDÊNCIA da presente Reclamação, para o fim de cassar o ato reclamado (decisão proferida no evento 237 dos autos nº 5013948-12.2023.4.04.7002) e, por conseguinte, determinar que o Juízo Federal da 3ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR assegure à defesa do Reclamante o acesso amplo e irrestrito a todos os elementos de prova já documentados relativos ao Acordo de Não Persecução Penal firmado com o corréu Diogo Conti, notadamente: i. A integralidade das gravações em vídeo das reuniões de negociação do ANPP (total de 3 registros); ii. A juntada de todos os e-mails enviados ao informante ou à sua defesa técnica (anterior e atual) pelo órgão ministerial, atinentes às tratativas do acordo; iii. A juntada de todas as propostas de acordo formuladas durante as referidas tratativas” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Terceira Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. O juízo da Terceira Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR indeferiu o pedido de acesso às gravações em vídeo e documentos das reuniões de negociação do acordo de não persecução penal do corréu, com a seguinte fundamentação:



    “4.1. Pleito sobre ANPP de Diogo Conti



    A Defesa constituída pelo réu Daniel Kenzo Komiyama requereu a intimação do Ministério Público Federal para apresentar as gravações em vídeo das reuniões de negociação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) envolvendo o informante Diogo Conti, alegando que apenas uma das três inexistentes foi disponibilizada); a juntada de todos os e-mails enviados/recebidos sobre as tratativas (especialmente um e-mail encaminhado pelo assessor Arion em 05/02/2025) e todas as propostas de acordo formuladas durante as negociações do referido ANPP, para fins de instrução e análise no processo. A Defesa argumentou que tais elementos são cruciais para elucidar a regularidade, voluntariedade e lisura das tratativas, bem como para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, impedindo a fiscalização da legalidade das tratativas e a contextualização do depoimento do informante,



    O MPF rechaçou veementemente a pretensão defensiva, alegando que o ANPP é um instrumento de justiça penal consensual e personalíssimo, cuja celebração é ato privativo do Ministério Público e do investigado. Afirmou que a voluntariedade na adesão ao ANPP foi devidamente homologada em juízo, tornando-se ato jurídico perfeito e acabado; que as informações já são públicas e a disponibilização das mídias/e-mails representaria ingerência indevida e desnecessária, além de quebra de sigilo de informações que não guardam pertinência com a prova dos fatos imputados aos réus, O MPF sustentou que o pedido é protelatório e desvirtua a finalidade do art. 402 do CPP.



    O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), conforme introduzido pela Lei nº 13.964/2019, configura-se como um instrumento de justiça penal consensual. Suas negociações, por sua própria natureza e finalidade de estimular a autocomposição e a celeridade processual, são revestidas de um grau de confidencialidade que visa proteger a liberdade de diálogo entre o Ministério Público e o investigado.



    A exposição indiscriminada dos detalhes das tratativas, das propostas iniciais e das comunicações intermediárias - que podem envolver estratégias, ponderações e até admissões preliminares não finalísticas - poderia inviabilizar ou desestimular a celebração de futuros acordos, comprometendo a efetividade desse importante mecanismo de desjudicialização penal. A preocupação do Ministério Público Federal com a ‘indevida quebra de sigilo de informações’ é, portanto, legítima e amparada na necessidade de preservar a funcionalidade e a autonomia do instituto.



    O ANPP de Diogo Conti foi devidamente homologado pelo juízo nos autos nº 5012848-85.2024.4.04.7002 - Ev, 31), A homologação judicial pressupõe à análise da legalidade e, crucialmente, da voluntariedade do investigado em aderir aos termos propostos. Além disso, Diogo Conti foi ouvido no presente processo (Autos nº 5013948-12.2023.4.04.7002 - evento 224, VÍDEOS 12 e 13) na condição de informante, depreendendo-se de suas declarações a espontaneidade e livre vontade de celebrar o acordo com o Ministério Público Federal. Ele, inclusive, esclareceu que trocou de advogado porque o anterior não aceitou o acordo, uma vez que ele ‘queria muito fazer o acordo’ e ‘precisava pensar em mim’, pois o advogado anterior ‘entendeu que poderia prejudicar os as outras pessoas que ele também estava defendendo’. Tais declarações, colhidas em audiência e submetidas ao contraditório, reforçam a higidez do ato praticado por Diogo Conti.



    Importante relembrar, consoante aduzido pelo Parquet Federal na manifestação do evento 235, que ‘a valoração de tal depoimento o, bem como de todas as provas, cabe ao E. Juízo, no exercício do princípio do livre convencimento motivado (...)’, o que certamente será realizado por este magistrado no momento sentencial.



    Dessa maneira, considerando o teor do procedimento nº 5012848-85.2024.4.04.7002 e o teor das declarações prestadas pelo informante Diogo Conti nos presentes autos, especialmente no tocante à espontaneidade e voluntariedade em firmar o acordo de não persecução penal, bem como considerando que as declarações do referido informante foram submetidas ao regular contraditório por todas as partes, não vislumbro necessidade e tampouco adequação na providência requerida pela Defesa, razão pela qual indefiro o pleito formulado no item 1 da petição do evento 232” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    6. Não se demonstra, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal, inexistindo evidência de que o acesso a elementos probatórios tenha sido restringido.



    Na decisão impugnada, a autoridade reclamada realçou afirmação do Ministério Público Federal, no sentido de que “as informações já são públicas e a disponibilização das mídias/e-mails representaria ingerência indevida e desnecessária, além de quebra de sigilo de informações que não guardam pertinência com a prova dos fatos imputados aos réus”.



    O juízo reclamado concluiu que o acordo de não persecução penal firmado pelo corréu “foi devidamente homologado pelo juízo”, ocasião em que foi realizada a “análise da legalidade e, crucialmente, da voluntariedade do investigado em aderir aos termos propostos”. Assentou, ainda, que o corréu foi ouvido na ação penal “na condição de informante”, e “as declarações do referido informante foram submetidas ao regular contraditório por todas as partes”.



    Extrai-se da decisão reclamada que o conteúdo do acordo de não persecução penal não foi mencionado, até o momento, pela acusação, não se tratando de elemento probatório. É certo que, se vier a ser utilizado como prova, deve ser submetido ao contraditório.



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “não configura arbitrariedade, a viabilizar Reclamação a esta Suprema Corte, por alegada ofensa ao enunciado contido na Súmula Vinculante n. 14, a decisão judicial que refuta o acesso a supostos depoimentos não documentados nos autos e que, portanto, não compõem o acervo processual e probatório a ser utilizado pelas partes e pelo magistrado” (Rcl n. 32.507-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2021).



    Não se demonstra, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. DADOS SIGILOSOS DE TERCEIROS. RESTRIÇÃO LEGÍTIMA DE ACESSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO COMO ELEMENTO DE PROVA CONTRA O ACUSADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. Não viola o enunciado da Súmula Vinculante nº 14 decisão que garante ao reclamante acesso aos elementos de prova já documentados nos autos, excluindo excertos que não atinjam sua esfera jurídica e contenham dados sigilosos de terceiros. 2. O direito à intimidade e ao sigilo de dados de terceiros gozam de proteção constitucional qualificada por cláusula de reserva de jurisdição, relativizada somente nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal (art. 5º, XII, CF/88). 3. A decisão combatida, a um só tempo, protege direitos fundamentais de terceiros e viabiliza o pleno exercício do direito de defesa pelos investigados e acusados, atendendo aos vetores da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. 4. Aquilo que não disser respeito ao investigado ou acusado e, por conseguinte, tiver sido excluído de seu âmbito de conhecimento, não poderá ser objeto de cognição judicial para fins de formação de eventual juízo condenatório contra si, o que afasta a alegação de prejuízo à sua esfera jurídica material ou processual. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.872-AgR-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).



    7. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e imprescindível o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora